Tribunal: TCU
Processo: 014.483/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial - irregularidades na contratação de passagens aéreas, hospedagens e aluguel de veículos para a realização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contra as empresas Aerotur Serviços de Viagens Ltda Epp e Agência Aerotur Ltda. e os Srs. Ilton Ferreira de Menezes, Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, Marcelo Rodrigues Vaz da Costa, Maria das Dores Bezerra de Souza e Raimundo Nonato Rodrigues, em razão de prejuízos advindos da execução do contrato 10/2006 e da nota de empenho 2007NE900302. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 8544/2017-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para: 9.1.1. declarar a nulidade de todos os atos praticados no TC Processo 014.483/2015-7 em relação ao Sr. Ilton Ferreira de Menezes, uma vez que o responsável faleceu em 30/6/2014, antes de ser chamado aos autos por meio do ofício 465/2016-TCU/Secex-RN, recebido em 31/5/2016; 9.1.2. abster, no que tange aos débitos apurados nestes autos, de chamar aos autos o espólio do Sr. Ilton Ferreira de Menezes, em razão das evidências de não haver bens a executar; 9.1.3. modificar a redação do subitem 9.1.1 do Acórdão 2460/2019-TCU-Primeira Câmara , de maneira a excluir o Sr. Ilton Ferreira de Menezes da responsabilidade passiva pelos débitos, ficando, os débitos, assim distribuídos: 9.1.1. reduzir do débito de que trata o item 9.3 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Débito I - responsáveis solidários: Aerotur Serviços de Viagens Ltda., Ivana Nazaré Freitas de Oliveira e Marcelo Rodrigues Vaz da Costa: Data da ocorrência Valor original (R$) 19/11/2007 62.367,15 Débito II - responsáveis solidários: Agência Aerotur Ltda., Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, Marcelo Rodrigues Vaz da Costa e Raimundo Nonato Rodrigues: Data da ocorrência Valor original (R$) 30/9/2008 29.148,80 Débito III - responsáveis solidários: Agência Aerotur Ltda., Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, Marcelo Rodrigues Vaz da Costa, Maria das Dores Bezerra de Souza e Raimundo Nonato Rodrigues: Data da ocorrência Valor original (R$) 14/10/2008 27.747,69 Débito IV - responsáveis solidários: Agência Aerotur Ltda., Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, Marcelo Rodrigues Vaz da Costa e Maria das Dores Bezerra de Souza: Data da ocorrência Valor original (R$) 5/8/2008 21.894,38 Débito V - responsáveis solidários: Agência Aerotur Ltda., Ivana Nazaré Freitas de Oliveira e Marcelo Rodrigues Vaz da Costa: Data da ocorrência Valor original (R$) 30/12/2008 78.853,19 9.1.4. excluir da relação processual o Sr. Ilton Ferreira de Menezes.